Tribunal: TJSP
Processo: 2133016-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – O fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente para obtenção da gratuidade processual – Situação financeira e patrimonial da agravante são incapazes de demonstrar a alegada hipossuficiência – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no11.608/03, que possibilita apenas o diferimento do recolhimento da taxa, em caso comprovado de impossibilidade financeira, o que não ocorreu no caso – Ademais, inexiste previsão de diferimento para execução – Decisão de indeferimento mantida – Recurso não provido, com determinação.